Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-64.2021.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PENSÃO POR MORTE. SERVIÇO EVENTUAL. RELAÇÃO DE EMPREGO. INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. QUALIDADE DE SEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEPENDENTES. BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO.SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 74 da Lei 8.213/91 traz os requisitos necessários para concessão do benefício de pensão por morte: i) comprovação do óbito; ii) qualidade de segurado do INSS; iii) condição do dependente nos termos da lei. Quando a pensão decorre de benefício acidentário, há ainda a necessidade de demonstrar que o óbito tenha ocorrido em decorrência de acidente de trabalho.
2. Na espécie, o falecimento do genitor dos autores/apelantes evidencia-se pela certidão de óbito anexada; a dependência para com o segurado, nos termos do art. 16 da Lei n. 8.213/91, encontra-se demonstrada pelas certidões de nascimentos acostadas. Mas o mesmo não se pode concluir quanto ao requisito “qualidade de segurado”, já que, do que se tem, o de cujus manteve vínculos empregatícios nos períodos de 01/06/2006 a 05/07/2007 na Construtora Meridiano LTDA, e de 01/10/2008 a 01/09/2009, na Reta Projetos e Construções LTDA. E não há registros formais de empregos posteriores, com as respectivas contribuições junto ao INSS.
3. Os autores-apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar os requisitos do art. 74 da Lei no 8213/91.
4. Recurso conhecido e desprovido.